Tribunal: TJES
Processo: 5015420-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015420-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTUR HENRIQUE SANTOS BRAZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DURAÇÃO DO PROCESSO. SÚMULAS 21 E 64 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Artur Henrique Santos Braz
,
denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), em razão de se encontrar preso preventivamente desde 22/06/2022.

2.
Sustenta a defesa que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista a designação do julgamento perante o Tribunal do Júri apenas para março de 2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se o prolongamento da prisão preventiva do paciente, por período superior a três anos, configura constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, à luz das peculiaridades do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos autos revela que a instrução processual foi concluída
e o réu
pronunciado em 08/07/2025.
O
paciente está
aguarda
ndo
o julgamento pelo Tribunal do Júri,
que foi
designado para 19/03/2026.

5. O atraso processual decorreu, em grande parte, de pedidos formulados pela própria defesa, como o desmembramento para instauração de incidente de insanidade mental, atraso na apresentação de razões e adiamentos de audiência, aplicando-se, portanto, a Súmula nº 64 do STJ,
segundo a qual:

“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”
.

6. A manutenção da prisão preventiva após a sentença de pronúncia é medida compatível com a Súmula nº 21 do STJ,
para a qual:

“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo.”

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento do excesso de prazo exige demonstração de desídia injustificada do Juízo processante, o que não se verifica no caso concreto, em que os atos processuais foram regularmente praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem
denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
15420
-
87
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
ARTUR HENRIQUE SANTOS BRAZ

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
2
ª
VARA
CRIMINAL
DE

SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ARTUR HENRIQUE SANTOS BRAZ

(ID 15978953)
em face de
suposto ato
coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
n
os autos d
a ação penal n
º 0000685-67.2023.8.08.0045,
que mantém o paciente
preso preventivamente desde 22/
0
6/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.

O
nobre impetrante alega que: I) o
p
aciente foi preso preventivamente no dia 23/
06/
2022, sob a acusação da prática d
o crime

descrito no
art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal;
II)
consta na
d
enúncia
que

no dia
22/
06/2022
, o
p
aciente, na companhia de Alan da Cunha de Jesus, teria ceifado a vida de Gabriel de Moraes dos Santos;
III) d
urante a instrução processual, foi requerido pelo
p
aciente e deferido pelo
Juízo
a instauração de incidente de sanidade mental do
réu; IV) o p
aciente foi submetido
à
perícia,
que
não confirmou a incapacidade, ainda que relativa;
V) foi

r
ealizada audiência de instrução e julgamento
em
27/
03/2025; VI) as alegações
finais
foram
apresentadas pela acusação e
pela
defesa;
VII) foi proferida a decisão de pronúncia em 08/07/2025 e renunciado o prazo para a interposição de recurso em sentido estrito, sendo requerido pela defesa em 28/07/2025, a designação de julgamento pelo Conselho de Sentença; VIII) em 18/08/2025, o juízo determinou à serventia o agendamento do julgamento do paciente no prazo de 60 (sessenta) dias, que foi programado para abril de 2026, em razão da lotação da agenda.

Quanto ao direito, o impetrante defende, em suma,
a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para
a formação da culpa.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 16004610).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 16165555).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
16223698
).

Pois bem.

Cediço que a ação constitucional de
h
abeas
c
orpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.
Também se sabe que a segregação cautelar é medida excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela,
não vejo razões para alterar o convencimento firmado em sede liminar.

Consta na denúncia
que em 22/
07/
2022, no período noturno, na estrada vicinal, Zona Rural
de
São Gabriel da Palha, próximo à Rodovia ES 428,
b
airro Mata do Sete Quadros, o denunciado
ARTUR HENRIQUE SANTOS BRAZ
, junto
a
o corréu
ALAN DA CUNHA DE JESUS
, com
animus necandi
, por motivo torpe,
mediante
traição e
meio
cruel, mataram a vítima Gabriel de Moraes dos Santos.

Depreende-se
que, na data dos fatos, Artur e Alan chamaram a vítima para dar uma volta de carro. Destaca-se que o paciente estava embriagado de forma preordenada, pois fez uso de bebida alcoólica e drogas. Em local ermo, os denunciados pararam o veículo sob o pretexto de fumar maconha.

Neste instante, Alan anunciou que mataria
Gabriel, quando
este tentou empreender fuga, mas aquele foi mais rápido e aplicou-lhe o golpe de “mata-leão”,
asfixiando
a vítima até que perdesse a consciência.

Com a vítima já inconsciente, aplicaram diversos golpes na cabeça com uma barra de ferro que estava no porta-malas do automóvel e uma garrafa de uísque. Como se não bastasse, passaram com o veículo por cima do corpo de Gabriel
três
vezes e depois empreenderam fuga.

Ademais
, conforme
informado pelo
juízo
,

o
feito encontra-se aguardando julgamento perante o Tribunal do Júri, que foi designado para o dia
19/03/2026, às 10h00m
.
Além disso, consta que

a defesa do paciente
pediu o
desmembramento
a fim de
instaura
r
o incidente de insanidade mental
(
0000455-25.2023.8.08.0045),
atrasou a
ofertar
as razões no recurso interposto no
referido

incidente
e

pedi
u
o
adiamento da audiência de instrução e julgamento
por duas vezes.

Neste contexto,
ressalto
o teor da Súmula nº 64 do STJ, segundo a qual:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela Defesa."

Portanto,

quanto ao
alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Ainda
em consonância com
o entendimento
firmado pelo
Tribunal d
a Cidadania
,
“
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
”
(HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016)

Desta feita, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há mais de 0
3
(
três
) anos, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o
crime.

E como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça, em fundamentado Parecer,
“n
ão se pode olvidar que o procedimento bipartido dos crimes contra a vida se compõe de duas fases distintas, sendo, a primeira, a instrução processual propriamente dita, que se conclui com a Decisão de Pronúncia”
,
sendo certo que
“a manutenção da prisão preventiva após a sentença de pronúncia, afasta o argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula 21 do STJ.”

Diante do exposto, sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM REQUERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)